Tribunal: TJDFT
Processo: 0753703-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753703-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO DAS GRACAS EUSTAQUIO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 215597896, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707636-47.2023.8.07.0018, requerido por LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTAQUIO SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação aos cálculos formulada pelo requerido, homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicia, deferiu o decote dos honorários contratuais e determinou o cancelamento do precatório porventura não pago e a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPV, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTÁQUIO SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 17.370,37 (dezessete mil, trezentos e setenta reais e trinta e sete centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso. Na decisão de ID 174204624, foram fixados os índices para atualização do crédito e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, ante a alegação de excesso de execução. Em razão de interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, houve determinação de expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa (ID 193084195), os quais foram expedidos, conforme se verifica dos ofícios requisitórios de IDs 196719896 e 193718615. O eg. TJDFT negou provimento (ID 202828082) ao agravo de instrumento (no 0707636-47.2023.8.07.0018) mantendo a decisão agravada (ID 174204624). Assim, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que promoveu a juntada dos documentos de IDs 212829650 e 212829651. Na petição de ID 215444377, o ente público impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o argumento de o órgão auxiliar do juízo ter aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, implicando em anatocismo. É o relatório, DECIDO. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: [...] De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: [...] Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo assim, rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 215177288), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão de ID 153328261, que, a propósito, evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo). Não há, igualmente, desconformidade na forma de cálculo dos honorários sucumbenciais. Homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, 212829647 e 212829651, consistente em R$ 20.663,98 (vinte mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), referente ao crédito principal e ao ressarcimento de custas processuais, e em R$ 1.160,96 (mil cento e sessenta reais e noventa e seis centavos), referente ao remanescente dos honorários sucumbenciais atualizados. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Lado outro, DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor do contrato que acompanhou a inicial (ID 163961742). Ademais, cabe destacar que a exequente requereu o cancelamento do precatório já expedido sob o no 0719628 25.2024.8.07.0000, pugnando pela expedição de requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, porquanto o valor devido é inferior ao teto de 20 salários mínimos. Esclareça-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade e do requerimento da parte autora, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20. O assunto vem sendo decidido reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que em sua grande maioria tem decidido pela não aplicação do Tema 792. Nos REs no 1.361.600 e 1.370.37, julgado em 19/09/2022, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. O mesmo ocorreu na Rcl 55040 AgR; Rcl 52551; RE 1383581 AgR; Rcl 55307 AgR; RE 1361600 AgR; RE 1361600 AgR-ED; RE 1414943 ED; ARE 1446156 AgR-ED; e Rcl 52551 AgR-ED. Assim sendo, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório de ID 196719896, ainda não foi pago e, caso não tenha sido, que seja cancelado. [...] Na hipótese de não ter sido pago, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTÁQUIO SILVA, CPF n. 150.957.626-68, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 154.763.405-72, no montante de R$ 20.663,98 (vinte mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), referente ao valor principal corrigido acrescido do ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote de 20% referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.160,96 (mil cento e sessenta reais e noventa e seis centavos), referente ao remanescente dos honorários sucumbenciais. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, deve incidir a Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC de forma simples, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sustenta que a referida norma se aplica a partir da sua vigência aos processos pendentes, consoante orientação do excelso Supremo Tribunal Federal – STF externada no Tema n. 435, de repercussão geral. Argumenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema n. 99, decidiu que a referida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que a adoção da regra prevista no art. 22 da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ implica em anatocismo, que é vedado no Enunciado da Súmula n. 21 do excelso STF. Defende, ainda, que o dispositivo é inconstitucional. Assevera não ser cabível o cancelamento de precatório e a expedição de RPV limitada a 20 salários-mínimos com base na Lei Distrital n. 6.618/2020. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta a necessidade de “[...] evitar sejam despendidos recursos para pagamento de uma RPV que foi ilegalmente expedida.”. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial “[...] sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal;”, bem ainda que seja indeferida a expedição de RPV, mantendo-se o precatório. Ao ser comunicado da interposição do presente recurso, o Juízo de 1o Grau proferiu a decisão ID origem 221198248, in verbis: [...] Ciente do agravo de n.o 0753703-90.2024.8.07.0000, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Observa-se, no agravo de instrumento no 0753703-90.2024.8.07.0000, ser inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor incontroverso. Dessa forma, determino: Quanto à parte controvertida. O ente distrital impugna a forma de aplicação da SELIC. Considerando que o assunto ainda pende de análise do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, não há motivo para remessa dos autos à contadoria pois, não se sabe se prevalecerá ou não a decisão deste Juízo. A remessa à contadoria traria apenas mais um trabalho àquele setor que não tem dado conta da crescente demanda em dia, acarretando uma longa demora na análise de cálculos, como de conhecimento geral. Dessa forma, a remessa à contadoria deverá ocorrer apenas quando da definição do parâmetro de correção a ser aplicado, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0753703-90.2024.8.07.0000. Assim, quanto ao valor incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0753703-90.2024.8.07.0000. Ocorrendo o trânsito em julgado, tornem-se os autos conclusos para decisão. Quanto à parcela incontroversa: Independente de preclusão desta decisão expeça-se: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de LUCIANO DAS GRAÇAS EUSTÁQUIO SILVA, CPF n. 150.957.626-68, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 18.057,61 (dezoito mil e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), referente ao valor principal, correção monetária e juros, conforme planilha de cálculos de ID 215444378. Do valor principal haverá o decote de 20% referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 844,47 (oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente aos honorários sucumbenciais, conforme planilha de cálculos de ID 215444378. Se houver necessidade de dados que não constem no cálculo do réu, o que ocasionaria a remessa à contadoria, fica desde já esclarecido que aquela unidade deve apenas indicar os dados, sem atualizar valores. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Após, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0753703-90.2024.8.07.0000. [...] É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública referente a benefício-alimentação ilegalmente suspenso. No tocante à insurgência acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não identifico o perigo da demora. Isso porque, na decisão ID origem 221198248, o Juízo de 1o Grau determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial somente após a preclusão da decisão recorrida e determinou, tão somente, o pagamento do valor incontroverso. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera do julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Acerca da irresignação atinente ao cancelamento de precatório e à expedição de RPV limitada a 20 salários-mínimos com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, abrangendo a parcela incontroversa, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O reconhecimento da constitucionalidade da referida Lei Distrital pelo excelso STF e da obrigatoriedade de imediata aplicação às execuções em tramitação afastam a tese defendida pelo agravante. Para corroborar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Regina Inamoto Yonecura contra decisão que indeferiu o pedido da exequente para aplicar o limite de 20 salários-mínimos à expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), conforme previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, em autos de cumprimento de sentença ajuizado contra o Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumenta o limite de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, pode ser aplicada aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da exequente deve ser reformada à luz da constitucionalidade reconhecida da Lei Distrital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 não se aplica aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT. Entretanto, esse entendimento foi superado pela decisão do STF no RE no 1.491.414-DF, que declarou a constitucionalidade da referida lei. 4. O STF reconhece que a disciplina sobre o teto das RPVs estaduais não se enquadra como matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme precedentes da ADI 5706 e do RE 1.491.414-DF, afastando a inconstitucionalidade previamente declarada pelo TJDFT. 5. Além disso, a tese de repercussão geral firmada no Tema 792 do STF não impede a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos casos em curso, visto que esta norma possui natureza processual e material, devendo ser aplicada às execuções em andamento, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes de sua vigência. 6. A expedição de RPVs deve observar o novo limite de 20 salários-mínimos, conforme a legislação distrital vigente, sendo inaplicável o entendimento anterior que limitava o valor a 10 salários-mínimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que eleva o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão. 2. O entendimento do Tema 792 da sistemática de repercussão geral não afasta a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 nos casos de majoração do limite de RPVs. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 84, inciso XXIII, 61, § 1o, e 165. Lei Distrital n. 6.618/2020. CPC, art. 1.019, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 01.07.2024; STF, ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática. (Acórdão 1946940, 0727124-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. P0EQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a expedição de precatório em relação ao valor incontroverso e limitou a expedição das requisições de pequeno valor ao teto de dez (10) salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 5. A tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida. 6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal deve ser seguida em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal impõe sua observância obrigatória em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil”. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.624/2005, art. 1o; Lei Distrital n. 6.618/2020, art. 1o; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; STF, RE 1.361.600, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.9.2022; STF, Rcl 52.551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.3.2023; TJDFT, ADI 07068777420228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, j. 9.5.2023; TJDFT, AI 07325388920218070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024; TJDFT, AI 07329069320248070000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 2.10.2024. (Acórdão 1947014, 0735951-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator